Tribunal: TJDFT
Processo: 0738947-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738947-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO COELHO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIO COELHO FERREIRA DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (0735302-11.2022.8.07.0001) em ação de revisão e pactuação de dívidas ajuizada pela agravante contra BANCO DO BRASIL S.A., BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO SANTANDER BRASIL S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S.A.: Primeiro, reitero os termos da decisão de ID n. 137173388. Destaco: Por fim, cumpre reportar que antes da edição da referida lei já eram muito comuns as ações em que os devedores pediam a limitação dos débitos de determinadas financeiras a 30% dos salários ou rendimentos. Atualmente observa-se que essas ações foram remodeladas, com base nas novas disposições da Lei n. 14.181/2021, mantendo-se, contudo, o pedido de limitação, especialmente em relação aos servidores públicos, das prestações no percentual de 30%. Observo que o autor indica o percentual de 35%. Ocorre que a Lei 14.181/2021 não fixou esse percentual, pois preferiu usar o conceito do “mínimo existencial”, a ser observado tanto no plano de pagamento voluntário da fase inicial, como no plano de pagamento compulsório na fase final, a ser determinado pelo juiz. Por outro lado, ao propor o pagamento de 35% exame como plano voluntário, o autor também tem a obrigação de indicar por quantos meses perduraria esse desconto, eis que esse plano não precisa, necessariamente, se limitar ao prazo de 05 anos. Ao contrário, observo que o artigo 104-B, §4o, define que o plano compulsório “assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”. Ou seja, determinou os limites em que o juiz poderá usar para definição do valor a ser pago pelo devedor e o prazo de 05 anos. É óbvio que, em que pese o devedor-autor não ter a possibilidade de escolher quanto irá pagar a seu bel-prazer, tem a possibilidade de mostrar o seu real intuito de sanar suas dívidas, ainda mais as que lhe retiram o equilíbrio financeiro, ou que lhe colocam em situação de risco, mediante uma proposta voluntária efetiva, viável, e que não possui as limitações de tempo (5 anos) ou de valor, desde que haja a devida coerência nos argumentos e fundamentos. Olvida o autor que o "mínimo existencial" não se confunde com a "mínimo para manter o padrão de vida atual". Ao apresentar o pedido para considerar o "seu" mínimo em R$ 8.970,53, conforme páginas 6 e 7 da inicial, procura o autor subverter toda a lógica do sistema construído pela Lei n. 14.181/2021. O mínimo existencial é um conceito a ser aplicado a todas as pessoas, com vistas a resguardar a dignidade de cada pessoa. Da forma como proposta, o autor entende que devem se criar castas diferenciadas, onde a dele é a de quem deve ter praticamente 9 mil reais para gastos. Evidentemente não é esse o espírito da lei. A repactuação de dívidas exige do superendividado o esforço para conter seus gastos, a fim de não assumir novas dívidas. Nesse diapasão, ao autor-devedor cabe realizar a proposta com pleno conhecimento dessas circunstâncias e detalhes que a nova lei apresentou, até porque, na sequência, se não houver o acordo, deverá a parte autora, por meio de documentos, no decorrer do processo, indicar qual é o valor total das dívidas pendentes atualmente, sem juros ou correção monetária, especialmente com o Banco do Brasil e o Cartão BB, bem como se o valor que oferta atende ao que dispõe o artigo 104-B, §4o, do CPC. Mostra-se importante ressaltar que o autor oferece por mês o pagamento de R$ 7.399,93 por mês para pagamento dos débitos, o que alcançará R$ 443.995,80 em 5 anos (60 parcelas), conforme planilha de página 9 da inicial, e indica que o valor principal (sem juros) seria de 757.942,72, descumprindo o que o artigo 104-B determina. Observo que a lei não autoriza a repactuação de dívidas quando não for possível adequar o débito a ser pago aos rendimentos do autor, por um razão óbvia, eis que seria o caso de processo de insolvência civil. Nessa linha de raciocínio, será relevante analisar se os créditos, sem juros e honorários, alcançam essa quantia, ou quanto equivale essa proposta relativamente ao débito total. Evidencia-se que caberá à parte autora ou os réus apresentar os contratos que originaram os débitos, bem como as planilhas de pagamentos, posto que, como já fixado, no decorrer do processo, caso necessário o plano compulsório, será imprescindível o estudo, inclusive com o auxílio da Contadoria Judicial ou de perito judicial, de qual foi o valor da parcela paga, corrigida monetariamente, bem como quais juros integraram essa parcela, de modo a se fixar qual é o valor da dívida principal subsistente, corrigida monetariamente, sem juros ou multas ou outros acréscimos. Reitera o autor seus argumentos, e cita o acórdão n. 1.374.572, e pede que o seu mínimo existencial seja de R$ 10.304,36, ainda maior do que na inicial. Reitero que o mínimo existencial não pode servir à criação de castas, como se pretende. Por outro lado, o acórdão mencionado, com o respeito devido, traça uma linha comum entre os antigos pedidos de limitação das parcelas a 30, 35, 40%, e o procedimento especial trazido para nosso ordenamento jurídico pela Lei n. 14.181/21. Na minha ótica, não há como trilhar esse caminho, novamente com minhas vênias. Isto porque a limitação pretendida funda-se nas normas aplicáveis a servidores públicos, eis que existem normas que disciplinam a vedação de comprometimento do contracheque com consignados. Se os empréstimos superam o percentual previsto, haveria uma irregularidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário. Outra situação absolutamente diferente é o procedimento da repactuação de dívidas, onde não se discute a legalidade dos negócios, mas sim a impossibilidade de pagamento, de onde se origina a possibilidade de uso do instrumento para a quitação do débito principal, sem os juros aplicáveis, com a inicial possibilidade de acordo, e, se não realizado, abre-se a oportunidade de o Juízo fixar o débito e o se pagamento em até 60 parcelas. É um procedimento especial para pagamento. Pelos motivos acima, ainda mais na primeira fase deste procedimento, onde a finalidade é a apresentação pelo devedor de um plano de pagamento voluntário das dívidas. Claramente não se apresenta nessa fase um efetivo contraditório, que, por sinal, é diferido, ou seja, só há a abertura de prazo para contestação após referida audiência. Desse modo, a tutela de urgência pretendida somente seria aplicável na segunda fase do procedimento e observando os limites do artigo 104-B, §4o, do CDC, e não ao bel-prazer da parte autora e nem do Juízo. Pelo atual valor do débito em nome do autor, a princípio, o percentual de 30% não atenderá, nem de perto, o disposto no artigo 104-B, §4o, mencionado, e isso afasta a existência do Ressalto que o plano voluntário, a princípio, permitirá ao devedor quitar seus débitos de uma forma mais interessante do que o plano compulsório, eis que este não eximirá o autor de pagar o débito, mas fixará a dívida sem juros e multa, porém com um prazo de pagamento de 60 meses. Ocorre que, no exame da tutela de urgência, a probabilidade do direito a ser apurada pelo julgador se volta não para o plano voluntário, mas sim para o plano compulsório, posto que o primeiro é ofertado pelo devedor, enquanto o segundo é o determinado pelo juiz. Se o julgador não pode definir como será a proposta em si do plano voluntário, é sua obrigação delimitar o plano compulsório. Tomando por certa essa premissa, a tutela de urgência somente poderia ser concedida com base no que deverá ser arbitrado no plano compulsório. Como se observa, nessa linha, importantíssimo que o pedido de tutela se oriente não pelo que foi oferecido voluntariamente, mas sim pelo que está no artigo 104-B, §4o, do CPC. Assim, seja pela ausência de prova da condição de superendividado do autor, posto que lhe remanesce mais de cinco mil reais por mês para seus gastos pessoais, enquanto o mínimo existencial plausível é bem inferior a isso, seja porque o seu pedido não se adequa ao artigo 104-B, §4o, do CPC, não concedo a tutela de urgência pretendida. [...] Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) por causa da oferta agressiva de crédito, aceitou diversos empréstimos, fez uso do limite de seus cartões de crédito e vários outros produtos financeiros ofertados pelas instituições bancárias; 2) não está conseguindo honrar todos os compromissos assumidos e pleiteia readequação do pagamento para que não prejudique seu sustento e de sua família; 3) os descontos dos empréstimos violam o seu direito ao mínimo existencial e à dignidade; 4) os descontos realizados no contracheque do autor representam 46,60% da sua renda bruta, sendo flagrante a abusividade dos descontos que devem ser limitados a 35%; 5) paga pensão alimentícia no valor de 1,4 salário mínimo e o custeia plano de saúde e o ensino de seu filho; 6) o Tema 1085 do STJ não se aplica ao caso, uma vez que o objeto em discussão é a elaboração do plano de pagamento, seja amigável ou compulsório, assegurando seu “mínimo existencial”; 7) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal para: 7.1) determinar a suspensão dos autos de no 0723127-82.2022.8.07.0001, em curso na 20a Vara Cível de Brasília, pois o objeto desta ação é o contrato de no 946444022 que também se discute nos presentes autos; 7.2) determinar o impedimento de inscrição e retirada do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito e a suspensão da exigibilidade de todas as parcelas de empréstimos em nome do autor, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; 7.3) em caso de não acolhimento do pedido anterior, limitar o desconto ao valor equivalente à 35% dos rendimentos brutos (abatidos descontos compulsórios), no valor R$ 6.737, seja em conta corrente ou em folha de pagamento, ou ao valor do plano provisório de pagamento, de R$ 7.399,93, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação; 8) no mérito, requer a confirmação da liminar e provimento do recurso. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco não conhecer do pedido para determinar a suspensão dos autos de no 0723127-82.2022.8.07.0001, em curso na 20a Vara Cível de Brasília, pois a matéria não foi objeto da decisão agravada. A manifestação sobre o tema por em sede de agravo de instrumento incorre em supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, conheço do agravo de instrumento quanto às demais alegações. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar o direito do agravante em suspender os descontos realizados pela parte agravada em sua folha de pagamento. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pela parte agravante. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não poderia comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. Compulsando os autos, verifica-se que o autor servidor público, ocupando o cargo de Perito Criminal Federal Classe Especial, e recebe o subsídio de R$ 30.936,91 (ID. 137165812 – autos principais). De acordo com as alegações do agravante, após os descontos compulsórios e dos empréstimos que realizou, o seu saldo de salário é de R$ 7.931,41 (ID. 41363268 – Pág. 7). Porém, os contracheques dos meses de maio, junho e julho de 2022 juntados aos autos principais demonstram salário líquido de R$ 9.968,35, 10.720,42 e 9.968,35 (ID. 1371165812 – Págs. 1/3). Considerando o valor restante do salário do agravante após os descontos dos empréstimos, não verifico o requisito da urgência para deferir o pedido liminar, visto que tais valores não podem ser considerados insuficientes para garantir o mínimo existencial ao agravante e a preservação da dignidade humana. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E NA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE 30% NA SEGUNDA HIPÓTESE. LICITUDE DOS CONTRATOS. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES. VALOR REMANESCENTE QUE GARANTE O MINIMO EXISTENCIAL. MANTIDA A DECISÃO. [...] 4. Compete ao magistrado analisar a situação específica de cada caso, com o intuito de realizar um juízo de ponderação casuística, observando as peculiaridades e circunstância de cada processo, entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial. 5. Na hipótese, após os descontos em folha de pagamento e em conta-corrente, resta à agravante aproximadamente 1 (um) salário-mínimo para manter a sua sobrevivência. Não se pode afirmar, prima facie, que há violação ao mínimo existencial, ponderando que a maioria dos brasileiros vivem com renda igual e/ou inferior a esse valor. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1632710, 07191282720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale salientar que o agravante não suscitou nulidade do negócio jurídico com base em vício de consentimento, apenas requereu a revisão e repactuação de dívidas para garantir o mínimo existencial. Assim, não havendo provas robustas de que o valor remanescente do salário seja insuficiente para suprir as necessidades de sobrevivência do agravante é de sua família, o agravante não faz jus a pretensão antecipatória. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 13:26:49. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador